Tribunal: TJES
Processo: 0015216-76.2017.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Interpretação / Revisão de Contrato; Repetição de indébito
Data de julgamento: 2026-05-20

Ementa:
Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bens, seguro de proteção financeira e ressarcimento de serviços de terceiros, condenando à repetição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação de seguro de proteção financeira ocorreu de forma facultativa ou configura venda casada; (iii) determinar se é legítima a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação e comprovação dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa de avaliação de bens somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo indevida na ausência de prova produzida no momento oportuno, não se admitindo a juntada tardia de documento preexistente em sede recursal.

4.
A revelia da instituição financeira impede a demonstração do fato constitutivo de seu direito, mantendo-se a conclusão pela abusividade diante da ausência de lastro probatório.

5.
A contratação de seguro de proteção financeira inserida automaticamente no contrato, sem demonstração de escolha livre e informada do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

6.
A ausência de apólice autônoma ou de prova da facultatividade da contratação do seguro conduz à nulidade da cobrança e à restituição dos valores.

7.
A cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação detalhada e sem comprovação da efetiva prestação viola os deveres de transparência e informação, impedindo o controle de legalidade.

8.
A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa mostra-se adequada diante do reduzido proveito econômico e da natureza da demanda, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de avaliação de bem exige prova da efetiva prestação do serviço no momento oportuno, sob pena de invalidade.

2. A inclusão de seguro em contrato bancário sem demonstração de contratação livre e facultativa configura venda casada.

3. É abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem especificação e comprovação da efetiva prestação.

4. A juntada de documento preexistente em sede recursal é inadmissível, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 356, §5º; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 2.212.602/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 2.015.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/05/2025; STJ, REsp 1.857.605/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2025.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0015216-76.2017.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAUCARD S.A.

APELADO: MARCIANO VIANA

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM. SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA. RESSARCIMENTO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VENDA CASADA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A contra sentença que, em ação revisional de contrato de financiamento de veículo, julgou parcialmente procedentes os pedidos para declarar a abusividade da cobrança de tarifa de avaliação de bens, seguro de proteção financeira e ressarcimento de serviços de terceiros, condenando à repetição simples dos valores pagos indevidamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há três questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de tarifa de avaliação de bem sem comprovação da efetiva prestação do serviço; (ii) estabelecer se a contratação de seguro de proteção financeira ocorreu de forma facultativa ou configura venda casada; (iii) determinar se é legítima a cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação e comprovação dos serviços prestados.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança da tarifa de avaliação de bens somente é válida quando comprovada a efetiva prestação do serviço, sendo indevida na ausência de prova produzida no momento oportuno, não se admitindo a juntada tardia de documento preexistente em sede recursal.

4.
A revelia da instituição financeira impede a demonstração do fato constitutivo de seu direito, mantendo-se a conclusão pela abusividade diante da ausência de lastro probatório.

5.
A contratação de seguro de proteção financeira inserida automaticamente no contrato, sem demonstração de escolha livre e informada do consumidor, configura venda casada, prática vedada pelo ordenamento jurídico.

6.
A ausência de apólice autônoma ou de prova da facultatividade da contratação do seguro conduz à nulidade da cobrança e à restituição dos valores.

7.
A cobrança de ressarcimento de serviços de terceiros sem especificação detalhada e sem comprovação da efetiva prestação viola os deveres de transparência e informação, impedindo o controle de legalidade.

8.
A fixação de honorários advocatícios com base no valor da causa mostra-se adequada diante do reduzido proveito econômico e da natureza da demanda, não havendo motivo para alteração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A cobrança de tarifa de avaliação de bem exige prova da efetiva prestação do serviço no momento oportuno, sob pena de invalidade.

2. A inclusão de seguro em contrato bancário sem demonstração de contratação livre e facultativa configura venda casada.

3. É abusiva a cobrança de serviços de terceiros sem especificação e comprovação da efetiva prestação.

4. A juntada de documento preexistente em sede recursal é inadmissível, operando-se a preclusão.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 356, §5º; art. 435; art. 85, §§ 2º e 11; CDC, arts. 6º, III, e 39, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.578.553/SP (Tema 958); STJ, REsp 2.212.602/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/03/2026; STJ, REsp 2.015.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/05/2025; STJ, REsp 1.857.605/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0015216-76.2017.8.08.0011

APELANTE: BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A

APELADO: MARCIANO VIANA

JUÍZO PROLATOR: 3ª VARA CÍVEL DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM/ES

RELATORA: DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme já relatado, cuidam os autos de recurso de Apelação Cível interposto por BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A, com vistas ao reexame de sentença de fls. 258/261 (p. 33/40 - parte 3) que, nos autos da ação revisional ajuizada por MARCIANO VIANA, julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais para declarar a abusividade das cobranças a título de: (a) Tarifa de Avaliação de Bens (R$ 198,00); (b) Seguro de Proteção Financeira (R$ 298,52); e (c) Ressarcimento de Serviços de Terceiros (R$ 1.221,60), condenando a instituição financeira à repetição simples dos valores.

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, passo ao exame do mérito.

Na origem, trata-se de ação revisional de contrato de financiamento de veículo, na qual o autor alega a existência de encargos abusivos e venda casada. Importa registrar que, embora devidamente citado, o Banco réu quedou-se inerte, sendo-lhe decretada a revelia, por ocasião da decisão parcial de mérito de (fls. 97/122 - p. 19/44 - parte 2).

A referida decisão parcial de mérito enfrentou as matérias atinentes aos juros remuneratórios e à capitalização, julgando-as improcedentes, tendo sido posteriormente confirmada por este Tribunal no julgamento do agravo de instrumento interposto pela própria instituição financeira, operando-se, assim, a estabilização da matéria, nos termos do art. 356, §5º, do Código de Processo Civil, razão pela qual tais temas não mais integram a devolutividade recursal.

Na sequência, sobreveio sentença que, analisando o contrato acostado aos autos, reconheceu a ilegalidade de três rubricas específicas, condenando a parte apelante à repetição simples dos valores pagos indevidamente, a título de tarifa de avaliação de bens, seguro de proteção financeira e ressarcimento de serviços de terceiros.

Irresignado, o BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A interpôs o presente recurso de apelação, sustentando, em síntese, a legalidade das referidas tarifas, requerendo, ao final, a reforma integral da sentença.

Pois bem.

A controvérsia cinge-se à legalidade da cobrança da Tarifa de Avaliação de Bens, do Seguro de Proteção Financeira e do Ressarcimento de Serviços de Terceiros.

Quanto
à Tarifa de Avaliação do Bem (R$ 198,00)
, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 958 (REsp 1.578.553/SP), consolidou o entendimento de que a cobrança é legítima, desde que haja a efetiva prestação do serviço. No caso vertente, o Banco, em razão de sua revelia, não colacionou aos autos o laudo de avaliação ou qualquer documento contemporâneo à contratação que comprovasse o serviço.

Nota-se que a Instituição Financeira tentou suprir tal deficiência probatória juntando o termo de avaliação apenas em sede de apelação. Todavia, tal documento não se enquadra na exceção prevista no art. 435 do CPC, porquanto não se trata de documento novo, mas de prova preexistente que poderia e deveria ter sido apresentada na fase instrutória, operando-se, portanto, a preclusão consumativa, sendo vedada a inovação recursal.

Portanto, ausente o lastro probatório da prestação do serviço na fase oportuna, a manutenção da procedência neste ponto é medida que se impõe.

Nesse sentido, colaciono julgado recente deste Tribunal Superior:

"[...] O acórdão recorrido está em consonância com o entendimento fixado no Tema Repetitivo 958 do STJ, que reconhece a validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, desde que comprovada a prestação do serviço." (REsp n. 2.212.602/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3ª Turma, j. 09/03/2026).

Portanto, ausente a prova do serviço no momento oportuno, a cobrança é indevida.

No tocante
ao Seguro de Proteção Financeira (R$ 298,52)
, o Tema Repetitivo 972 do STJ veda a denominada "venda casada", estabelecendo que o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada.

Da análise do contrato, verifica-se que a cobrança foi inserida de forma automática, sem que restasse demonstrada a liberdade de escolha do consumidor ou a existência de apólice individualizada apartada do pacto principal.

Nessa perspectiva, ausente prova de contratação autônoma e facultativa, presume-se a ocorrência de venda casada, prática vedada pelo art. 39, I, do Código de Defesa do Consumidor, não sendo suficiente a mera alegação recursal desacompanhada de documentação idônea produzida no momento oportuno.

A jurisprudência atual reafirma a nulidade da cláusula quando não demonstrada a liberdade de escolha:

"De acordo com o entendimento consolidado no Tema nº 972/STJ, 'nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por ela indicada' [...] reconhecida concretamente a venda casada, os valores indevidamente cobrados devem ser restituídos ao consumidor." (REsp n. 2.015.976/PR, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 05/05/2025).

Não havendo nos autos prova de que o apelado teve a opção de contratar seguradora diversa, mantém-se o reconhecimento da abusividade.

Por fim, quanto ao
Ressarcimento de Serviços de Terceiros (R$ 1.221,60)
, a jurisprudência pátria, também sob a sistemática do Tema 958 do STJ, considera abusiva a cláusula que prevê o ressarcimento sem a especificação detalhada do serviço prestado.

A genericidade da rubrica, desacompanhada de comprovação da efetiva prestação do serviço, impede o controle de legalidade pelo consumidor e pelo Poder Judiciário, configurando violação aos deveres de transparência e informação adequada, nos termos do art. 6º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

Corroborando este entendimento, destaca-se:

"A Segunda Seção do STJ firmou entendimento [...] no sentido da abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado, bem como da validade da tarifa que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado. Tema nº 958." (REsp n. 1.857.605/MG, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, 3ª Turma, j. 09/06/2025).

Relativamente aos honorários advocatícios, o apelante pugna pela alteração da base de cálculo para incidir sobre o valor da condenação. Todavia, a sentença fixou a verba em 10% sobre o valor da causa, distribuindo-a proporcionalmente (25% para o réu e 75% para o autor).

Considerando o reduzido proveito econômico individual das rubricas discutidas, bem como a natureza da demanda revisional, mostra-se adequada a fixação da verba honorária com base no valor da causa, em consonância com o art. 85, § 2º, do Código de Processo Civil, não havendo razão para modificação.

CONCLUSÃO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
BANCO ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Outrossim, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, majoro a verba honorária devida pela parte Apelante em mais 5% (cinco por cento) sobre o valor da causa, totalizando a sua cota-parte em 15% do referido parâmetro, observada a proporção de sucumbência já estabelecida na origem.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar